Tribunal: CARF
Processo: 18470.721840/2019-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18470.721840/2019-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-002.403 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
13 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
PROJETO EDUCACIONAL ALFA ÔMEGA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (relatora) , que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor
a conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-102.946,
proferido pela 7a Turma da DRJ/RPO, em 29 novembro de 2019, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, apresentada pela Recorrente, indeferindo o pedido de inclusão
no Simples Nacional, concernente ao ano-calendário 2019.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721840/2019-57
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721840/2019-57

Fazendo o breve relato dos fatos, tem-se que a Recorrente requereu seu ingresso
no ingresso no Simples Nacional (Lei Complementar no 123/2006) em 03/01/2019, todavia, seu
pleito foi indeferido, tendo em vista a existência de débitos GFIP – MULTA ATRASO/FALTA,
no valor de R$ 500,00, cuja exigibilidade não estava suspensa, conforme Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, com data de registro em 10/02/2019 (e-fls. 11),
reproduzido abaixo:

Desta forma, a opção foi indeferida em virtude de existirem os débitos
previdenciários apontados anteriormente, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas. O
indeferimento teve como fundamentação legal o inciso V, art. 17, da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006.
Cientificada do mencionado termo de indeferimento, a Recorrente interpôs
manifestação de inconformidade alegando, em suma, ter efetuado o pagamento da referida multa
em 31/01/2019, conforme transcrito adiante:
“(...)
A pessoa jurídica acima identificada, por seu representante legal, não se conformando
com o termo de indeferimento acima referido, vem, respeitosamente, no prazo legal,
com amparo no que dispõe o artigo 15 do Dec. 70.235/72, apresentar sua impugnação,
pelos motivos de fato e de direito que se seguem (art. 16, inciso II, do Dec.70.235/72).
A Empresa em 31/08/2018 recebeu o ADE (Ato Declaratório de Exclusão do Simples) e
em 31/12/2018, foi excluída do Simples Nacional por constar débito de multa GFIP no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Em 03/01/2019, a empresa solicitou novamente o enquadramento no Simples Nacional,
no dia 31/01/2019 efetuou o pagamento da multa GFIP, no dia 10/02/2019 teve
novamente o indeferimento de sua solicitação de inclusão no Simples Nacional, apesar
de esta quite com a multa do GFIP a mesma se encontra como em aberto na lista de
Débitos do sistema de Débitos Fazendários. conforme o Termo de Indeferimento da
opção pelo Simples Nacional, recibo n° 00.09.92.19.92 de 10/02/2019.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721840/2019-57

Visto todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo de
indeferimento, requer e espera o reenquadramento da empresa no Simples Nacional,
visto que não possui pendências de débito de multa de GFIP, conforme documentos
anexos.”
Ao apreciar a questão a 7a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO:
SIMPLES
NACIONAL
Ano-calendário:
2019
TERMO
DE
INDEFERIMENTO. DÉBITOS COM A RFB SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
REGULARIZAÇÃO INTEMPESTIVA DAS PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS AO
INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL.
O contribuinte poderá sanear eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize integralmente
até o término do prazo determinado para que manifeste a sua intenção de ingresso no
regime simplificado, que corresponde, em geral, ao último dia útil do mês de janeiro de
cada ano-calendário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ratificando as
alegações já elencadas por ocasião da interposição de sua manifestação de inconformidade,
nestes termos:
“(...)
Os Fatos
A empresa interpôs dentro do prazo legal, processo de impugnação afim de ter sua
opção pelo simples nacional reconsiderada com efeitos para o ano de 2019 de maneira
que regularizou todos os débitos dentro do prazo legal, conforme constaram no ADE.
Deu causa ao indeferimento um único débito, multa por atraso na GFIP que era
apresentada com o valor de R$500,00, e fora paga no prazo conforme demonstrado no
comprovante anexo. O que ocorreu foi que o DARF foi emitido em aplicativo
disponibilizado pela RFB, sicalc web, que não faz o cálculo dos acréscimos legais, desta
forma a empresa recolheu o darf em 31/01/2019 com o valor originalmente apresentado
no ADE, recolhendo posteriormente em 18/02/2019 os R$20,61 referente aos
acréscimos legais. Fica demonstrada a boa-fé da empresa que seguiu o valor constante
no ADE. Em 22/11/2019 teve seu processo de impugnação indeferido.
A empresa fez o pagamento de todos os impostos tempestivamente no ano de 2019 com
base no simples nacional utilizando o numero do processo.
II – O Direito
II. 1– MÉRITO O simples nacional é uma forma simplificada de tributação que visa
ajudar as microempresas e empresas de pequeno porte, que não querem ficar na
informalidade, afim de operar de maneira correta e dentro da lei. É indiscutível que o
sistema tributário brasileiro apresenta alíquotas altas de maneira a inviabilizar que
empresas deste porte tenham recursos suficientes para se manter fora deste regime,
exercendo sua função social, gerando empregos e levando sustendo para tantas famílias.
Partindo do princípio da insignificância fica evidente que o posterior pagamento dos
R$20,61 foi apenas por um erro ao efetuar a emissão do DARF. Pois o valor
apresentado é considerado insignificante se comparado ao valor da multa originalmente
paga no prazo legal.
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, espera e requer que seja acolhido o presente recurso,
deferindo a opção pelo simples nacional com efeitos retroativos ao ano calendário de
2019.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721840/2019-57

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional para o ano-calendário de 2019. Conforme expresso no Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (e-fls. 11), com data de registro em 10/02/2019,
a pessoa jurídica incorreu em situação impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, o que se deu
em razão da existência de débitos fazendários com a RFB, cuja exigibilidade não se encontrava
suspensa, situação que representou infringência ao art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123, de 2006.
Incialmente, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e favorecido
pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional
da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721840/2019-57

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Todavia, a Recorrente teve sua opção ao Simples Nacional indeferida sob o
argumento de existir débito previdenciário apontado adiante, cuja exigibilidade não se encontrava
suspensa. Tal indeferimento teve como embasamento legal o inciso V, art. 17, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Porém, de acordo com o que dispõe a Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018, tal impedimento era passível de regularização:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no
Regime será indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721840/2019-57

Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se fundamenta no
art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, que veda o ingresso no Simples
Nacional àquele que possui débito, com exigibilidade não suspensa, com o INSS e/ou
com as Fazendas Públicas.
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela
Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
Para referido ano-calendário, a opção pelo Simples Nacional pôde ser feita até o
último dia útil de janeiro (31/01/2019), quando todas as pendências impeditivas ao
ingresso nessa sistemática deveriam ter sido regularizadas, conforme art. 6o e §§ 1o e 2o
da Resolução CGSN no 94, de 2011:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo; (g. n.)
No caso em tela, o não acolhimento da pretensão da interessada decorreu da
existência de débitos fazendários com a RFB cuja exigibilidade não se encontrava
suspensa, conforme detalhado no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional. Deu causa ao indeferimento 1 (um) único débito fazendário, CR 1107 (GFIP-
MULTAATRASO/FALTA), PA 31/12/2013.
Do comprovante de pagamento juntado aos autos (fls. 12/13), verifica-se que, de
fato, o débito em questão foi pago em 31/01/2019, todavia sem os correspondentes
acréscimos legais, os quais apenas foram quitados em 18/02/2019. É o que se extrai das
telas do Sief-Web abaixo colacionadas:
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721840/2019-57

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721840/2019-57

Contraditada, pois, a versão da defendente, e constatada a falta de regularização
tempestiva das pendências que se mostravam impeditivas ao deferimento de seu pedido,
cumpre a este órgão julgador manter a decisão exarada no Termo de Indeferimento ora
combatido, não havendo como se admitir a opção pelo Simples Nacional a partir de
01/01/2019.
Verifica-se, portanto, que nos moldes do estatuído pelo artigo 6o, §§ 1o e 2o, inciso
I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, a Recorrente teria até o dia 31/01/2019
para regularização do débito (CR 1107 (GFIP-MULTAATRASO/FALTA - PA 31/12/2013).
E de fato, nos termos do comprovante de pagamento juntado aos autos (e-fls.
12/13), verifica-se que o débito em questão foi pago em 31/01/2019, porém tal quitação se deu
sem os correspondentes acréscimos legais, os quais apenas foram quitados em 18/02/2019,
conforme telas constantes às e-fls. 29 e 30, carreadas aos autos pela autoridade julgadora “a
quo”.
Neste cenário, considerando que o débito que originou o indeferimento da opção
ao Simples Nacional não foi pago de forma tempestiva, tenho entendido que deve-se manter o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, nos termos do inciso V do caput do
art. 17 da LC no 123/2006 posto não ter sido não elidido, no prazo legal, o fato que lhe deu causa,
com efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção.
Contudo, no presente caso, vejo uma particularidade. O valor dos acréscimos
legais quitados somente em 18/02/2019 trata-se de valor irrisório (R$ 20,61), que nem mesmo é
passível de inscrição em Dívida Ativa da União e se o foi, será objeto de cancelamento, nos
termos da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002,m art. 18, in verbis:
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição
como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
[...]
§ 1o Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor
consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
§ 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão
arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional,
salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
Destarte, em outras palavras, considera o legislador como não exigível o valor de
débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
Ademais, a jurisprudência deste Tribunal vem se posicionando no sentido de que
a pena de não inclusão do contribuinte no Simples Nacional é bastante gravosa e deve ser
ponderado para que apenas débitos com a exigibilidade não suspensa seja motivador do
impedimento. Débitos que, em razão do valor, não serão inscritos em dívida ativa são
considerados, por conseguinte, com exigibilidade suspensa, vide ementa sobre a matéria:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721840/2019-57

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
DÉBITO
DE
VALOR
IRRISÓRIO.
QUITAÇÃO POSTERIOR. DEFERIMENTO.
Somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o
recolhimento de tributos sob a sistemática do Simples Nacional. O débito
passível de inscrição em Dívida Ativa da União de valor irrisório, consoante
definição legal, acaba por equivaler a um débito com exigibilidade suspensa,
não devendo impedir a opção do contribuinte pelo Simples Nacional.
(CSRF. Acórdão 9101-005.238. Relatora Viviane Vidal Wagner)
Na justificativa do seu posicionamento, a nobre Relatora assim esclareceu:
Em que pese a quitação do débito ter se dado após o prazo estabelecido pelo
legislador, entendo que a característica do débito – sua natureza diminuta - atrai
interpretação mais benéfica, consoante a regra interpretativa prevista no art. 112, IV do
CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
[...]
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
A Lei Complementar no 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, traz a seguinte disposição:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela
Lei Complementar no 167, de 2019)
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa; (grifou-se)
Cabe lembrar que a Lei Complementar no 123, de 2006 decorre da expressa
previsão constitucional sobre o tratamento diferenciado e favorecido às micro e
pequenas empresas, incentivando a simplificação tributária, devendo ser interpretada à
luz do art. 179 da Carta Magna:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:
[...]
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e
para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados
no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art.
195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)
[...]

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721840/2019-57

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei,
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou
pela eliminação ou redução destas por meio de lei.
A Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe sobre o Cadastro
Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais (Cadin),
posteriormente alterada pela Lei n° 11.033, de 2004, dispôs o seguinte:
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a
inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução
fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
[...]
§ 1o Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor
consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
§ 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão
arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda
Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente
exigíveis.
§ 3o O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio de quantia paga.
(grifou-se)
Veja-se que a Lei do Cadin, de 2002, determina o cancelamento da inscrição em
Dívida Ativa da União de débitos de valor consolidado igual ou inferior a R$ 100,00
(cem reais) (§1o), e o arquivamento dos processos de execução fiscal correspondentes,
ressalvados casos de débito remanescente “legalmente exigíveis” (§2o). Em outras
palavras, considera o legislador como não exigível o valor de débito passível de
inscrição em Dívida Ativa da União igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
Nestes autos, o contribuinte insurge-se contra o indeferimento de sua opção pelo
Simples Nacional por um lapso manifesto, expresso monetariamente em R$ 20,25 e
liquidado assim que cientificado, antes de qualquer iniciativa de satisfação por parte da
Administração Tributária.
Voltando à previsão legal da LC no 123/2006, em seu art. 17, inciso V, nota-se
que somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o
recolhimento de tributos sob a sistemática do Simples Nacional.
No caso presente, compreende-se que o valor do débito existente na época da
opção, em tese, não poderia ser coercitivamente exigível ou, quando menos,
judicialmente exigível, nos termos em que materializado o princípio da insignificância
no âmbito da Administração Tributária Federal (art. 18, §1o, da Lei n° 10.522, de 2002).
De fato, parece ferir a lógica do sistema impingir ao contribuinte a sanção de
permanecer fora da sistemática do Simples por um ano em função de um valor devido
de pequena monta, decorrente de lapso manifesto e quitado assim que cientificado.
Ademais, o contribuinte formalizou e teve deferida sua opção para o ano seguinte,
demonstrando que não havia outras razões impeditivas de sua opção.
Considerando-se os argumentos aqui expendidos, é de se concluir que o débito
verificado nos presentes autos, em razão de seu ínfimo valor, acaba por equivaler a um
débito com exigibilidade suspensa, não devendo impedir a opção do contribuinte pelo
Simples Nacional no ano-calendário 2012.
O caso dos autos assemelha-se ao demonstrado pela jurisprudência acima,
conforme já narrado, fazendo jus à Recorrente à opção pelo Simples Nacional.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721840/2019-57

Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Voto Vencedor
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Redatora Designada.
Com a devida vênia ouso divergir do voto da Ilustre Conselheira Relatora.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
O indeferimento de opção pelo Simples Nacional sucede no caso em que se
verifica de plano que a pessoa jurídica incorre em qualquer das situações de vedação ou em
condutas incompatíveis e o procedimento é efetivado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:[...]
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721840/2019-57

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa do débito que
justificou o desatendimento solicitado em 03.01.2019. Restou comprovado que a causa de
indeferimento de opção somente foi extinta em 18.02.2019. Logo está correto o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional para todo ano-calendário de 2019 dada a comprovação da
existência de “débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”,
comprovadamente subsistente em 31.01.2019 nos sistemas internos da Fazenda Pública Federal.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721840/2019-57

70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital